Tribunal: CARF
Processo: 13839.001183/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13839.001183/2010-50
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.676 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
AGUINALDO JOSE HENRIQUE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Marcelo Rocha Paura, que lhe negou provimento

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2008, ano-calendário
de 2007, em que foi apurada dedução indevida a título de despesas médicas, no total de R$
5.794,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento, e pelos recibos estarem em desacordo
com as formalidades legais, referentes aos seguintes profissionais/empresas:
BIESP – Instituto Paulista de Patologia Clínica:............R$ 4,00
Angela Carrero (psicóloga):...................................R$ 5.790,00

O contribuinte apresentou impugnação na qual alegou, em síntese, quanto aos
pagamentos feitos a Angela Carrero, que os serviços foram efetivamente prestados e pagos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001183/2010-50
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.676 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001183/2010-50

conforme os recibos apresentados, e anexou declaração da profissional com todas as
formalidades legais. Não se manifestou quanto a glosa referente ao BIESP.
Após análise, a turma julgadora de primeira instância considerou insuficiente a
documentação comprobatória apresentada. Transcrito do voto do acórdão 17-44.516 da 10a
Turma da DRJ/SP2:
“E, na presente situação, os recibos não atendiam aos requisitos legais e, na
ausência de provas adicionais quanto à efetiva prestação de serviços e efetivo
pagamento, procedeu-se à glosa.
No caso da glosa parcial da despesa junto a BIESP Inst. Paulista de Patologia
Clinica S/C Ltda, deveu-se a diferença ente o valor declarado pelo contribuinte e o
efetivamente comprovado.
Quanto aos meios de prova, o legislador do imposto de renda pessoa física
entendeu por bem restringi-lo à prova documental, e, ainda, estipular requisitos
objetivos para sua eficácia, como disposto no art. 80, III, acima transcrito. Cabe
destacar que o citado texto legal utiliza a terminologia "documentação", o que, por
certo, compreende diversos tipos de documentos, tais como, recibo de pagamento/nota
fiscal, exame médico, cópia microfilmada de cheque nominal, ficha clinica, dentre
outros.
No presente caso, alega o contribuinte que o pagamento à psicóloga foi feito em
espécie. É certo que tal forma de pagamento constitui meio eficaz de quitar um débito,
mas é de dificil prova perante terceiros, como no presente caso, em que cabe ao
contribuinte comprová-lo perante o fisco.
O impugnante traz aos autos declaração em que a profissional afirma terem
ocorrido prestação de serviços e pagamentos (fls. 04), cabendo esclarecer que não se
lhe pode atribuir natureza de prova do fato declarado.
(...)
Considerando tais dispositivos, conclui-se que a declaração apresentada
presume-se verdadeira somente em relação àqueles que participaram do ato, como
bem esclarece a doutrina abalizada de Washington de Barros Monteiro:
(...)
A falta de efetiva comprovação da prestação de serviços e pagamento obriga a
autoridade fiscal, cuja atividade é vinculada, a analisar os documentos apresentados
pelo contribuinte e, à luz da legislação, concluir sobre a ocorrência ou não de infração.
Cabe por fim ressaltar que as questões acima apontadas por si só não
determinam que as despesas médicas não ocorreram, bem como não se questiona a
idoneidade dos recibos ou habilitação da profissional. O fato é que não permitem à
autoridade fiscal julgadora firmar sua convicção acerca do efetivo pagamento e efetiva
prestação dos serviços.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 33 e segs. onde
reitera suas razões de defesa já trazidas em sede de impugnação, esclarece que os pagamentos
foram feitos em moeda corrente, que comprovou os recebimentos mediante os recibos e a
declaração da profissional, que quanto à comprovação da efetiva prestação dos serviços, no caso
de psicologia, o profissional não pode solicitar exames laboratoriais, radiografias, receitar
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.676 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001183/2010-50

remédios, nem informar o quadro clinico do paciente, então juntou sua ficha clinica, visto que as
anotações clinicas da psicóloga são de cunho sigiloso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
O contribuinte não impugnou a glosa de R$ 4,00 referente à empresa BIESP,
tornando-se a mesma matéria preclusa.
Passo então à análise da questão remanescente, objeto deste julgamento, qual seja,
se os recibos, declaração, e demais documentos apresentados relativos às despesas médicas
referentes à psicóloga Angela Carrero, no valor total de R$ 5.790,00, glosadas pelo Fisco, são
suficientes para provar o alegado, para fins de utilização das referidas despesas pelo contribuinte
como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.

Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.676 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001183/2010-50

pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
Passo à apreciação da documentação comprobatória juntada aos autos pelo
recorrente.
No caso concreto, trata-se de serviços de tratamento psicológico, prestado ao
longo de todo o ano-calendário de 2007, o que é normal nesse tipo de terapia. A declaração da
profissional apresentada (fl, 39) supre formalidades legais faltantes nos recibos a ela
correspondentes (fls. 35 a 38), como o endereço do prestador. Os valores mensais estão
compatíveis com os praticados, e plausíveis de terem de fato sido pagos em dinheiro.
É sabido que os tratamentos psicológicos revestem-se de caráter sigiloso, e nesse
contexto a ficha clínica disponibilizada pela profissional (fls. 40 e 41) completa satisfatoriamente
o conjunto probatório requerido.
Desta forma, acato a comprovação das despesas médicas com a psicóloga Angela
Carrero, no valor total de R$ 5.790,0, para que sejam restabelecidas as deduções das mesmas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.676 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001183/2010-50

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital